Tribunal: STF
Processo: HC 236806
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. Petição nº 1/2024 (eDOC.24) 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de despacho emanado pela Presidência, nos seguintes termos (eDOC.23):



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria”



    O embargante reitera, em eDOC.24, pedido de análise imediata da impetração, argumentando que o writ aborda “questão urgente, sobre a qual o Presidente tem dever de decidir nos períodos de recesso ou de férias, conforme art. 13, VIII, do RI-STF.”



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se trata de decisão judicial, mas de mero despacho, sem conteúdo decisório, contra o qual, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal, não cabe recurso. 



    Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência).



    Com essas considerações, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.001 do CPC e art. 337, do RISTF. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator(a).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente no exercício da Presidência